Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-28.2019.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALMIR MARINHO DA SILVA - CPF: 805.360.851-53 (RECORRENTE), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.º 41/03. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163-STF. PRESCRIÇÃO READEQUAÇÃO DE PRAZO. PERÍODO SUSPENSIVO. SEM PARECER ESCRITO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVIDO IMPROVIDO E DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido VALMIR MARINHO DA SILVA

sustenta ser servidora público do Município de Tangará da Serra, no cargo de fiscal de tributos e sofre descontos previdenciários sobre a remuneração Adicional de Produtividade Fiscal, sendo que essa gratificação não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente/Recorrido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT realizou descontos previdenciários sobre o valor dessa remuneração, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2011 à 2019.

2. É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias do servidor público que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.º 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade de vencimentos explicitadas no art. 40, §§ 3.º e 8.º, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.º 20/98).

3. O Decreto n. 20.910/32 estabelece em seu artigo 1º, o prazo de 05 (cinco) anos o direito contra a Fazenda Pública, a contar da propositura da ação.

4. Em seu artigo 4º, Parágrafo Único, igualmente, dispõe acerca da suspensão da prescrição a contar da propositura do requerimento administrativo, o qual foi efetivado pelo servidor em 23/11/2016.

5. O prazo prescricional volta a fluir a contar do encerramento do processo administrativo, o qual ocorreu com a ciência do promovente do teor da decisão em 09/08/2018, conforme se infere do documento de ID n. 55117138.

6. Desta feita, como a presente ação foi proposta em 24 de outubro de 2019, ou seja, com mais de 01 (um) ano da ciência da decisão administrativo, entendo que os créditos anteriores à fevereiro/2013 encontram-se prescritos.

7. Ademais, não há configurada a incompatibilidade da causídica do promovente passível de anulação, tendo em vista que o cargo exercido por ela não encontra-se elencado no disposto no artigo 28 da Lei 8.906/94.

8. Por fim, não há cerceamento de defesa, em razão da não apresentação da contestação, tendo em vista que a Recorrente/Recorrida INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT, deixou de enfrentar o mérito quando apresentou o pleito de conexão, enquanto a referida preliminar é mera matéria de contestação.

9. Ainda que não se opere a revelia aos Entes Públicos quando trata-se de direito indisponível, por certo que a presente matéria é sedimentada por Súmula dos Tribunais Superiores.

10. É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

11. Sentença parcialmente reformada apenas para adequar ao período prescricional.

12. Recursos conhecidos e do promovente parcialmente provido e do promovido improvido.

13. Deixo de condenar o Recorrente/Recorrido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido VALMIR MARINHO DA SILVA

sustenta ser servidora público do Município de Tangará da Serra, no cargo de fiscal de tributos e sofre descontos previdenciários sobre a remuneração Adicional de Produtividade Fiscal, sendo que essa gratificação não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente/Recorrido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT realizou descontos previdenciários sobre o valor dessa remuneração, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2011 à 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a verba de “Adicional de Produtividade Fiscal” e consequentemente o ressarcimento dos descontos operados de 10/2014 à 09/2019.

O Recorrente/Recorrido VALMIR MARINHO DA SILVA, interpôs Recurso Inominado, no objetivo de reconhecer a prescrição de período anterior ao ano de 2011, tendo em vista que apresentou requerimento administrativo e houve a interrupção da prescrição.

Já o Recorrente/Recorrido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT, postula a nulidade dos atos processuais por suposta incompatibilidade da causídica do promovente para o exercício da advocacia e a nulidade por suposto cerceamento de defesa, ante a ausência de restituição de prazo para que fosse apresentada a contestação.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020